Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-79.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009190-79.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELI MACHADO ALEXANDRE - CPF: 007.103.711-01 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e afastou a possibilidade de conversão em contrato de empréstimo pessoal, com base em prova documental e jurisprudência consolidada. A parte embargante alega omissão e contradição, visando, em verdade, à rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive à luz do CDC e da jurisprudência sobre contratação bancária.

As provas constantes dos autos comprovaram a regularidade da contratação e a utilização do cartão pela parte autora.

A alegação de desconhecimento da natureza do contrato não foi acompanhada de prova de vício de consentimento.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização do cartão e a ciência do consumidor afastam a possibilidade de requalificação do contrato.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joseli Machado Alexandre em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Colenda Câmara, sob a alegação de existência de vício.

Inconformada, a Embargante aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, no que tange à rejeição do pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal.

Aduz que não houve análise efetiva quanto à legalidade da cobrança, especialmente diante da alegada inexistência de contratação válida e da incidência de encargos em desconformidade com o disposto na Lei no 14.690/2023.

Argumenta que, embora tenha recebido os valores correspondentes, os descontos mensais realizados foram excessivos, e a operação teria sido conduzida sem a devida transparência.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos.

O embargado apresentou manifestação (id. 293501896), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica sub examine enquadra-se indubitavelmente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Os contratos bancários caracterizam-se como contratos de adesão, impondo-se a observância dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 4o, III e 6o, III, do CDC.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

No presente caso, aplica-se a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de fato negativo (inexistência de contratação), o ônus probatório transfere-se para a instituição financeira, que deve demonstrar a regularidade da contratação.

Ademais, configura-se hipótese de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando-se a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir prova da inexistência de contratação.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira ré logrou êxito em comprovar a existência e regularidade da contratação mediante a juntada dos seguintes elementos probatórios, como: Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 282744364), devidamente preenchido e assinado; documentos pessoais da apelante (cópia do RG e comprovante de residência); faturas do cartão de crédito demonstrando diversas transações comerciais realizadas pela contratante e comprovantes de saques realizados em benefício da apelante (ids. 282744365/282744368).

Ainda que não se reconheça tal hipótese, a simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato, desacompanhada de prova concreta de vício de consentimento, não se mostra suficiente para ensejar a declaração de nulidade do ajuste.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, observo que tal pretensão carece de fundamento jurídico e fático.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma uniforme sobre a matéria, conforme demonstra o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão
.
” (id. 290313859 – negritei e grifei).

À visto disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão,
uma vez que foi comprovada a regularidade da contratação mediante a juntada do termo de adesão, autorização de desconto em folha, faturas e comprovantes de saque, os quais evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela parte autora.

Ademais, conforme entendimento consolidado desta Corte, em situações análogas, não se admite a conversão do contrato quando demonstradas a ciência do consumidor e a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a requalificação do negócio jurídico.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025